Tribunal: TJSP
Processo: 1002985-34.2022.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Contrato bancário. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica. Desconto das parcelas consignado em folha de pagamento de benefício previdenciário sem autorização. Sentença de Parcial procedência Mantida. Recurso da autora e do réu.
Inexigibilidade da dívida reconhecida. Desatendimento pelo réu do seu ônus processual.
A autora alega que foi ludibriada por preposto de uma instituição

Ementa:

Contrato bancário. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica. Desconto das parcelas consignado em folha de pagamento de benefício previdenciário sem autorização. Sentença de Parcial procedência Mantida. Recurso da autora e do réu.
Inexigibilidade da dívida reconhecida. Desatendimento pelo réu do seu ônus processual.
A autora alega que foi ludibriada por preposto de uma instituição financeira e foi convencida de que estaria realizando uma portabilidade em condições negociais mais vantajosas. Assim, a despeito de o contrato em pauta possuir uma assinatura eletrônica, ficou bem evidenciado no processo que foi realizado de forma contrária à manifestação de vontade da autora. O vício de consentimento possui amparo nos elementos colacionados aos autos. O réu não logrou comprovar a validade da contratação. O contrato padece de nulidade. O reconhecimento da inexigibilidade da dívida é a medida que se impõe.
Indenização por danos morais. Cabimento. O dano moral restou caracterizado pelos transtornos experimentados pela autora diante de descontos realizados em verba destinada à subsistência.
Quantificação dos danos morais. Razoabilidade do valor estimado pelo outo juízo "a quo". Inexistem elementos indicativos de consequências extraordinárias que tenha experimentado. A quantia estimada pelo juízo (R$ 5.000,00) fica mantida, porquanto atende aos anseios reparatório e punitivo, e ao caráter profilático e pedagógico da medida.
Repetição do indébito em dobro. Artigo 42, parágrafo único do CDC. Ao permitir que fraudes bancárias ocorram reiteradamente dentro do sistema bancário, de duas, uma: ou atua de forma dolosa, com má-fé; ou o faz de forma negligente, despreocupada, em nítida violação à boa-fé objetiva. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, nos exatos termos do artigo 42, parágrafo púnico do CDC.
Recurso da autora parcialmente provido e do réu não provido.